Tribunal: TJSP
Processo: 3005221-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença que enseja a expedição de RPV, independentemente de haver ou não impugnação. Observância da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.648.238/RS (Tema no 973), DJe de 27.06.2018, de natureza vinculativa. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença que enseja a expedição de RPV, independentemente de haver ou não impugnação. Observância da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.648.238/RS (Tema no 973), DJe de 27.06.2018, de natureza vinculativa. Decisão mantida. Recurso não provido.